Tribunal: CARF
Processo: 10830.723456/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723456/2015-17
ACÓRDÃO
2001-007.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam
incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta
hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, em mera
liberalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723456/2015-17
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/42):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 19 e seguintes, por
meio da qual se exigem do interessado imposto de renda relativo ao ano-
calendário de 2011, no valor de R$ 39.567,59, mais multa de ofício no valor de R$
29.675,69 e juros de mora, em virtude da constatação dos seguintes fatos:
i) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública (fl. 21);
ii) dedução indevida de previdência privada e Fapi (fl. 20);
iii) dedução indevida de despesas médicas.
2. Tendo sido cientificado da notificação de lançamento em 03/06/2015 (cfe.
relatório à fl. 33), o contribuinte ingressou com a impugnação de folhas 3 e
seguintes, em 03/07/2015, contestando o lançamento, argumentando,
basicamente, que:
i) a glosa promovida pela autoridade fiscal relativa às despesas médicas
declaradas está correta pois o valor dessas despesas são, realmente, de R$
12.091,18, mas, por erro de digitação, havia sido informado como R$
1.209.118,00;
ii) a glosa promovida pela autoridade fiscal relativa à dedução de
previdência privada e Fapi é incorreta;
iii) a glosa promovida pela autoridade fiscal relativa a dedução de pensão
alimentícia é incorreta.
3. É o Relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723456/2015-17
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia são dedutíveis na apuração
do imposto de renda somente se previstas em decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou em escritura pública, em caso de divórcio
consensual.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
Cientificado da decisão, em 07/11/2016 (fls. 46/47), o contribuinte, em 01/12/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/58), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, com especial destaque no sentido de
que a verba alimentar foi integralmente recebida por sua ex-esposa, Maria Vilma Prado de
Oliveira, que ofereceu a tributação os valores recebidos e procedeu o recolhimento do imposto de
renda incidente, importando no cancelamento do imposto suplementar lançado e no
reconhecimento da legitimidade da dedução por ele realizada, sob pena de enriquecimento sem
causa do Fisco. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Protesta, pela produção de todas as demais provas admitidas em direito.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 47.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723456/2015-17
4
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia paga, no valor total
de R$ 147.421,48, por falta de previsão legal para sua dedução, com especial destaque pelo fato
dos filhos/alimentados já terem atingido a maioridade, buscando, por oportuno, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2012.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos lançados
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/42), e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 19/25), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo que os valores relativos às despesas médicas e à previdência
privada/Fapi declarados com inconsistência/erro de digitação foram retificados e acatados pela
fiscalização, aliado ao fato de que os rendimentos de pensão alimentícia recebidos por sua ex-
esposa diretamente da fonte pagadora do Recorrente, constituem rendimentos tributáveis por ela
auferidos e, por conseguinte, sujeitos à tributação no ajuste anual, aliado ao fato de que diante da
maioridade dos filhos/alimentandos (e que não se nega) cessou a obrigatoriedade da prestação
alimentar para fins tributários em relação aos mesmos, vulnerando assim, ao teor da legislação de
regência, os requisitos para dedutibilidade do pensionamento declarado, constituindo em mera
liberalidade os pagamentos por ele realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 40/41),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Pensão alimentícia
15. Quanto à despesa relativa a pensão alimentícia, a autoridade lançadora, na
notificação de lançamento (fl. 16), fundamentou o lançamento pelo seguinte fato:
Apurou-se nos termos da separação judicial Processo 2435/97 que os filhos
já completaram a maioridade. Dessa forma foi considerado dedutível a
título de pensão alimentícia, 25% do rendimento liquido recebido da
fundação CESP; pago à cônjuge varoa, conforme item 10 da petição
homologada pelo processo acima."
(...)
17. Nas cópias juntadas pelo impugnante (fls. 8 a 13), constata-se que, conforme
afirmou a autoridade lançadora, a pensão judicial aos filhos era devida enquanto
eles fossem menores. O impugnante não contesta este fato, mas contrapõe que
"apesar dos filhos terem atingido a maioridade, ainda é descontado
mensalmente o valor de 100% dos vencimentos líquidos (sic)".
18. Todavia, conforme vimos acima, a norma que regulamenta a dedutibilidade de
pensões dessa natureza, para fins de apuração do imposto de renda da pessoa
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723456/2015-17
5
física, estabelece que o pagamento da pensão é dedutível "quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública".
19. Então, como o acordo homologado judicialmente demonstrado pelo
impugnante estabelecia que ele devia o pagamento de pensão aos seus filhos
somente enquanto eles fossem menores, os pagamentos que ele continuou a
fazer-lhes após eles terem atingido a maioridade configura mera liberalidade,
cuja dedução na apuração de seu imposto de renda é impossível, de que deflui a
legalidade do lançamento tributário neste ponto.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos exigidos para dedutibilidade dos
valores declarados e à mingua de comprovação do atendimento às regras do direito de família
acerca do dever alimentar aos filhos/alimentandos maiores de idade – levando-se em conta, diga-
se de passagem, inexistir ou restar evidenciada a necessidade por incapacidade física ou mental
para trabalho, na exata dicção dos arts. 77, § 1o, III e § 2o e 78 do RIR/99 – correta é manutenção
da autuação, descabendo assim a obrigatoriedade da prestação alimentar paga aqui por mera
liberalidade, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
No que tange ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em
demonstrar a sujeição passiva em relação a matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe ressaltar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original